Tribunal: TJES
Processo: 5004589-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004589-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARSHAL ZORZANELLI
AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004589-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARSHAL ZORZANELLI

AGRAVADO:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA E EXTENS
Ã
O RURAL – INCAPER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARSHAL ZORZANELLI
contra o r. despacho (ID nº 1546775) que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face de
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA E EXTENS
Ã
O RURAL – INCAPER
, consignou que
“cabe ao réu a adequação do recurso manejado às fls. 307/313v para que seja submetido ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 10 (dez) dias”
, determinando, por conseguinte, que,
“transcorrido o referido prazo, remetam-se os autos ao TJES”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do pronunciamento judicial objurgado, sob o argumento, em síntese, de que o magistrado singular

incorreu em erro de procedimento ao determinar a remessa dos autos ao órgão
ad quem
para julgamento do recurso,
“na medida em que deslocou a competência do juiz de julgar a causa, determinando que o Tribunal de Justiça (órgão superior) julgasse um recurso de Embargos de Declaração que foi aviado contra acórdão que não foi proferido por um de seus órgãos fracionários ou pelo Pleno”
.

Por meio da decisão de ID nº 1593318, o presente recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a remessa dos autos originários a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID nº 1904206

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2022

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004589-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARSHAL ZORZANELLI

AGRAVADO:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA E EXTENS
Ã
O RURAL – INCAPER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARSHAL ZORZANELLI
contra o r. despacho (ID nº 1546775) que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face de
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA E EXTENS
Ã
O RURAL – INCAPER
, consignou que
“cabe ao réu a adequação do recurso manejado às fls. 307/313v para que seja submetido ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 10 (dez) dias”
, determinando, por conseguinte, que,
“transcorrido o referido prazo, remetam-se os autos ao TJES”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do pronunciamento judicial objurgado, sob o argumento, em síntese, de que o magistrado singular

incorreu em erro de procedimento ao determinar a remessa dos autos ao órgão
ad quem
para julgamento do recurso,
“na medida em que deslocou a competência do juiz de julgar a causa, determinando que o Tribunal de Justiça (órgão superior) julgasse um recurso de Embargos de Declaração que foi aviado contra acórdão que não foi proferido por um de seus órgãos fracionários ou pelo Pleno”
.

Por meio da decisão de ID nº 1593318, o presente recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a remessa dos autos originários a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID nº 1904206.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, o que se vislumbra é que o autor, ora agravante, ajuizou ação ordinária objetivando sua nomeação e posse no concurso público instaurado pelo agravado, para ocupação do cargo de “Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural (Administrador)”.

Inicialmente, o processo foi distribuído para a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. No entanto, aquele juízo proferiu decisão declinando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ocasião em que o feito fora redistribuído para o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES.

No mencionado Juizado Especial, foi proferida sentença de procedência da pretensão autoral. E, em continuidade, o recurso inominado manejado pelo agravado foi desprovido pelo órgão colegiado.

Diante de tal pronunciamento, o ora recorrido opôs embargos de declaração perante a Turma Recursal. Contudo, na oportunidade, aquele órgão julgador determinou a suspensão do feito, em cumprimento ao comando exarado nos autos do IRDR n° 0021676-78.2018.8.08.0000, que tratava sobre a competência para se processar e julgar ações que versassem sobre concurso público.

Em prosseguimento, com o julgamento do mencionado IRDR (n° 0021676-78.2018.8.08.0000) – que fixou a competência das Varas da Fazenda Pública –, restou determinada, pelo Juizado Especial em que tramitavam os autos originários, a sua redistribuição, havendo sido o feito remetido à 3ª Vara da Fazenda Pública, ocasião em que foi exarado o pronunciamento judicial ora recorrido, nos seguintes termos:

Por ocasião do julgamento do IRDR 0021676-78.2018.8.08.0024, foi fixada a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e, por maioria de votos, sem modulação de efeitos; com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Neste caso, considerando que não houve modulação dos efeitos, entendo que a sentença e demais decisões foram proferidas por juízes, à época, competentes, sendo descabida a ratificação por este Juízo, uma vez que se tratam de atos processuais válidos.

Desta forma, cabe ao réu a adequação do recurso manejado às fls. 307/313v para que seja submetido ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o referido prazo, remetam-se os autos ao TJES.

O que se constata, portanto, é que o Juízo
a quo
pretende que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
converta os embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Colegiado Recursal em recurso a ser julgado por este Sodalício.

De fato, após a finalização do julgamento do IRDR n° 0021676-78.2018.8.08.0000, inexistem dúvidas de que as ações que versam sobre concurso público devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, e não mais pelos Juizados Especiais.

Todavia, conforme outrora salientado, o recurso cuja competência se pretende firmar não fora interposto contra acórdão proferido por este órgão colegiado, mas, sim, pela Turma Recursal.

E, conforme disposto no art. 54, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Cíveis Isoladas
“julgar os embargos de declaração opostos a seus acórdãos”
.

Destarte, considerando a existência de recurso de embargos de declaração pendente de apreciação, compreendo que seu julgamento competirá ao Colegiado Recursal, sendo inviável atribuir tal competência para esta Corte de Justiça.

Apenas a fim de que não pairem dúvidas acerca da forma como aqui me pronuncio, registro que não se está afirmando que o Juizado Especial teve a sua competência prorrogada para examinar a presente demanda em virtude da prolação da sentença e de acórdão, até mesmo em virtude de que esta tese foi rechaçada por este Egrégio Sodalício durante os debates a respeito da modulação dos efeitos do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

Porém, considerando que a Turma Recursal é o órgão jurisdicional competente para julgar embargos de declaração opostos em face de seus acórdãos, por certo, compete apenas a ela a análise do sobredito recurso, com a aplicação, na oportunidade, da tese fixada do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

Assim, na realidade, os autos devem ser remetidos à Segunda Turma Recursal da Capital, para que julgue os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aplicando a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.000 e, via de consequência, anule todos os atos praticados a partir da sentença proferida.

Apenas após tais medidas os autos deverão ser remetidos à 3ª Vara da Fazenda Pública, a qual, nos termos do artigo 64, do CPC, poderá decidir se aproveitará, ou não, os atos proferidos por Juízo absolutamente incompetente
1
.

A título elucidativo, cumpre transcrever decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider que também trata desta questão:

(...) Portanto, desde 09/11/2020, não há mais dúvida que as ações que versam sobre concurso público devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, e não pelos Juizados Especiais. Todavia, o presente feito já foi sentenciado pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus-ES e atualmente se encontra com Recurso Inominado pendente de apreciação, de forma que competirá ao Colegiado Recursal processá-lo e julgá-lo , sendo inviável atribuir tal competência para esta Corte de Justiça.
Não se está aqui a afirmar que o Juizado Especial teve a sua competência prorrogada para examinar a presente demanda em virtude da prolação da sentença, visto que esta tese, inclusive, foi rechaçada por este egrégio Sodalício durante os debates a respeito da modulação dos efeitos do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000. Contudo, como houve a interposição de Recurso Inominado em face da sentença, o único órgão jurisdicional com competência para apreciá-lo é o Colegiado Recursal, o qual, por sua vez, na forma do art. 985 do Código de Processo Civil, deverá observar a tese fixada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 e, consequentemente, anular, de ofício, o decisum objurgado e encaminhar a ação ordinária para a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus-ES, detentora da competência para processar e julgar o feito.
De fato, como há sentença proferida pelo Juizado Especial e Recurso Inominado interposto em data anterior à fixação da tese no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000,
cabe à Turma do Colegiado Recursal sorteada permanecer na competência recursal e, assim, aplicar a mencionada tese, de modo a anular o decisum hostilizado e remeter o feito ao Juízo Fazendário competente
. À luz do exposto, declaro a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente Recurso Inominado e, ato contínuo, determino o encaminhamento dos presentes autos à 5ª Turma do Colegiado Recursal, considerando a distribuição efetuada à fl. 319. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180014491, Relator: SUBS. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 03/05/2021)

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, para determinar a remessa dos autos à SEGUNDA TURMA RECURSAL DA CAPITAL para que julgue os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aplicando a tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

É como voto.

1
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A
incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição
e deve ser declarada de ofício. (...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida,
os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004589-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARSHAL ZORZANELLI

AGRAVADO:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA E EXTENS
Ã
O RURAL – INCAPER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – IRDR – COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL PENDENTE DE JULGAMENTO – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAR –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Após a finalização do julgamento do IRDR n° 0021676-78.2018.8.08.0000, inexistem dúvidas de que as ações que versam sobre concurso público devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, e não mais pelos Juizados Especiais.

2.
No caso, está-se diante de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal antes do julgamento do IRDR, não podendo este Sodalício processá-lo e julgá-lo, porquanto não se trata de embargos opostos contra seus acórdãos, nos termos do art. 54, II, “b”, do Regimento Interno.

3.
Considerando a existência de recurso de embargos de declaração pendente de apreciação, seu julgamento competirá ao Colegiado Recursal, sendo inviável atribuir tal competência para esta Corte de Justiça.

4.
Os autos devem ser remetidos à Segunda Turma Recursal da Capital, para que julgue os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aplicando a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.000 e, via de consequência, anule todos os atos praticados a partir da sentença proferida.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.